Tribunal: CARF
Processo: 10980.723658/2019-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723658/2019-79
ACÓRDÃO
1001-003.695 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
ERRO NA APRESENTAÇÃO DA DIRF. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE.
Os elementos probantes são aptos à formação de convicção do julgador e,
consequentemente, sustentam a pretensão recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.695 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723658/2019-79
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 07-44.944 proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
Em procedimento fiscal para verificação do cumprimento das obrigações tributárias,
a Autoridade Fiscal constatou divergência, no ano-calendário de 2018, ao confrontar os valores
informados pela contribuinte na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), a título
de Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos do trabalho assalariado, com os valores,
efetivamente, recolhidos a este título.
Em seu recurso, o sujeito passivo alega, em suma:
a) O processo, além de vincular a empresa como responsável pela entrega das
obrigações acessórias e pelas informações prestadas, vincula duas funcionárias,
MILENA SCHUSTER SILVA, CPF/MF 040.244.410-86 e TAUANE BARREIRO DE
MACEDO, CPF/MF no. 048.806.670-05, uma vez que o erro cometido foi ao
informar como ganhos recebidos os valores de R$ 92.011,50 para cada na
competência de janeiro de 2018;
b) em nenhum momento foi questionado o não recolhimento dos impostos, mas
sim o fato de nunca terem recebidos tais proventos. Em anexo segue tal
declaração feita por MILENA SCHUSTER SILVA, recepcionada pelo ente
fiscalizador. Quanto a TAUANE BARREIRO DE MACEDO, o mesmo pedido foi
realizado, mas esta não ficou com nenhuma via do protocolo;
c) a empregada MILENA SCHUSTER SILVA ingressou com ação na esfera trabalhista
contra a empresa, conforme apure-se no processo no.
0020822-
64.2019.5.04.0662;
d) A CTPS é prova mais que suficiente para demonstrar os valores corretos
percebidos, não só pela apelante, mas pela empregada TAUANE BARREIRO DE
MACEDO, comprovando também a veracidade de todas as informações
prestadas até aqui.;
e) juntamente com as CTPS, serão encaminhados os Contrato de Trabalho
Individual com as empregadas, RAIS e SEFIP, bem como comprovantes de
pagamento dos respectivos saldos de salário, pagos em fevereiro de 2018, mas
tendo como referência a competência de janeiro, substanciado o fato de que
seus rendimentos foram declarados erroneamente na DIRF. Percebe-se neste
documentos que suas atribuições são de recepcionistas e que a remuneração
percebida em CTPS condiz com o da categoria, não tendo elas qualquer outra
relação com o contribuinte a não ser o de empregada;
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.695 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723658/2019-79
3
f) deve ser retificada a DIRF para que constem os valores corretos de R$ 1.064,99,
de Milena, e 1064,99, de Tauane.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.

2. Do mérito
Conforme narrado, a Autoridade Fiscal constatou divergência, no ano-calendário de
2018, ao confrontar os valores informados pela contribuinte na Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), a título de Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos do trabalho
assalariado, com os valores, efetivamente, recolhidos a este título.
Ao apreciar a impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo, assim decidiu o
colegiado a quo:
7. Relembrando, a contribuinte contradita o lançamento sob a alegação de as
diferenças foram geradas por erro no preenchimento da DIRF em relação ao
salário de dois beneficiários (funcionários), que possuíam salário mensal,
registrado em carteira, de R$1.064,99.
8. Nestes casos, importa verificar se as provas apresentadas pela defesa se
coadunam com a substância da realidade observada nos autos, fato não atendido
pela contribuinte.
8.1. A contribuinte apresenta, para os dois beneficiários (funcionários) referidos,
Milena Schuster e Tauane Barreiro, cópia do Comprovante dos Rendimentos
Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte, ano-calendário 2008 (fls. 46/47) e tela
da Dirf de 2008 (fls. 44/45), ambos com a informação já levantada pelo Auditor. O
único elemento novo aos autos é a GFIP (fls. 48/50), ainda assim, refere-se à
competência 12/2007, diversa do lançamento.
8.2. Há que se frisar que as provas devem retratar, de forma inequívoca, aquilo
que foi alegado em peça impugnatória. Os elementos levados aos autos, por parte
da contribuinte, não são suficientes para a elucidação da questão por ela
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.695 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723658/2019-79
4
suscitada. 8.2.1. No caso em concreto, faz-se necessário recompor a diferença que
deu origem a este levantamento, no valor de R$ 48.500,88, e, conjuntamente,
apresentar folha de pagamento, registro contábil e GFIP efetivamente enviada, de
forma a comprovar que a inconsistência apurada deve-se, de fato, a erro na
informação salarial dos dois beneficiários.
8.2.2. Na verdade, não é o esclarecimento de que a remuneração informada em
janeiro é incompatível com aquelas auferidas durante o ano que revela o alegado
erro, mas sim a prova do efetivo pagamento no valor que se quer afirmar

Nesse cenário, sustenta a Recorrente a inexistência de pagamento dos valores que
constaram incorretamente da DIRF.
A fim de demonstrar o alegado, foram juntadas as seguintes provas:
1. GFIPs;
2. DCTFS;
3. Informes de rendimentos;
4. Ação trabalhista (na qual refuta o recebimento do valor equivocado constante
da DIRF);
5. CTPSs;
6. Contratos;
7. Holerites;
8. RAIS.
Compulsando-se a vasta documentação apresentada para contrapor os argumentos
constantes da decisão recorrida, verifica-se, de fato, a existência de erro no preenchimento da
DIRF, mormente porque todos os documentos apresentados indicam o valor efetivo recebido por
MILENA SCHUSTER SILVA e TAUANE BARREIRO DE MACEDO foram de R$ 1.064,99, para cada, e
não os valores de R$ 92.011,50.
Assim, pela apreciação do arcabouço probatório, entendo comprovada as alegações
da Recorrente, em consonância com o disposto no art. 29 do Decreto 70.235/72, que assim
preceitua:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.

Portanto, entendo que restou devidamente demonstrada a a existência de erro no
preenchimento da DIRF, razão pela qual deve ser reformada a decisão de piso, a fim de se afastar
a exigência em questão.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.695 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723658/2019-79
5
3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 364
DF CARF MF
Original